Tribunal: TJMT
Processo: 1017712-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017712-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN registrado(a) civilmente como DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (AGRAVANTE), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVADO), MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN - CPF: 824.468.221-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MILA CHRISTIE RIBEIRO DE DEUS - CPF: 062.581.241-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1017712-66.2024.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravante:
Espolio de Domingos Mocelin.

Agravada:
Soami Agroindustrial Ltda.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.

TUTELA PROVISORIA CAUTELAR. ARRESTO.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. INADIMPLEMENTO. AUSENCIA DE CITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. ESSENCIALIDADE DOS IMÓVEIS.

COMPETÊNCIA DO JUIZO RECUPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compete ao juízo universal da recuperação judicial deliberar sobre todo e qualquer ato constritivo direcionado ao patrimônio da recuperanda.

Ainda que se advogue que os bens indicados não são essenciais ao soerguimento da empresa, compete ao juiz da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade dos imóveis à manutenção da atividade empresaria cuja apreensão se busca, para à luz da referida análise prévia, possa ser deliberado acerca da possibilidade de arresto dos bens.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1017712-66.2024.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravante:
Espolio de Domingos Mocelin.

Agravada:
Soami Agroindustrial Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Domingos Mocelin.,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos
da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
Soami Agroindustrial Ltda.,
que indeferiu o arresto cautelar dos bens indicados pelo exequente.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante. Nas razões recursais, sustenta que a decisão da magistrada
a quo
é equivocada porque os imóveis sobre os quais pretende a penhora não são essenciais, de modo que não causaria qualquer impacto no soerguimento da empresa, e, por isso, estão excluídos do procedimento recuperacional.

Alega que, em consulta aos autos da recuperação judicial, não houve qualquer decisão quanto à essencialidade dos imóveis que se pretende o arresto, e que a decisão agravada esta fundamentada em decisão proferida nos autos do RAI n. 1009411-33.2024.8.11.0000, por meio do qual a 1a Câm. de Dir. Privado deste e. Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos atos expropriatórios em face do patrimônio da pessoa jurídica.

Afirma que a empresa não atua no ramo da plantação e colheita de grãos, e por isso, os imóveis rurais indicados, assim como o imóvel residencial urbano, que se pretende arrestar, não poderão ser considerados essenciais, uma vez que indiferentes à atividade comercial da agravada.

Pontua que a agravada não está protegida pelo período de blindagem e nem houve determinação judicial de quais seriam os bens essenciais, e por isso se mostra indevido o indeferimento do arresto de bens consubstanciado unicamente em decisão que impede os atos expropriatórios.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado o arresto dos bens indicados na peça recursal -
Imóvel denominado “Fazenda Castelo II – Área B e imóvel localizado no Condomínio Florais Cuiabá, lote 15, quadra 11,
Registrado no livro n.o 2, n.o de ordem (matrícula) 84.082, ficha n.o 01, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 225817670.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 225990691, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pela agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1017712-66.2024.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravante:
Espolio de Domingos Mocelin

Agravada:
Soami Agroindustrial Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação execução de titulo extrajudicial proposta por Espólio de Domingos Mocelin em face de Soami Agroindustrial Ltda., ancorada em contratos de compra e venda de soja, inadimplidos.

Requestou, em caráter liminar, a tutela de urgência cautelar de arresto de bens imóveis de propriedade da executada.

A juíza
a quo
recebeu a inicial determinando a citação dos executados para pagamento fixando-se os honorários advocatícios, no entanto, indeferiu o arresto dos bens indicados, fundamentado na decisão proferida no RAI n. 1009411-33.2024.8.11.0000, que obsta a realização de atos expropriatórios em face do patrimônio da pessoa jurídica até o julgamento do instrumento.

Insurge-se, então, o exequente, ora agravante.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que os imóveis sobre os quais pretende a penhora não são essenciais, uma vez que indiferentes à atividade comercial da empresa, de modo que não causaria qualquer impacto no soerguimento da sociedade empresaria, e

por isso, estão excluídos do procedimento recuperacional.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, atento aos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado,
porquanto sequer houve a tentativa de citação da executada para pagamento ou nomeação de bens à penhora, a justificar a adoção do arresto cautelar dos bens indicados na peça inicial.

Outrossim,

a decisão agravada foi baseada em decisão superior proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009411-33.2024.8.11.0000, que determinou que os credores não procedessem com a realização de atos expropriatórios em face do patrimônio da empresa até julgamento do agravo, no qual foi determinada a realização de pericia contábil, para aferir a viabilidade do processamento da recuperação judicial.

Deveras, consultando referido recurso, verifica-se que o instrumento teve seu mérito julgado, em 14.08.24, sendo determinada a manutenção do processamento da recuperação judicial da empresa agravada, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – RECURSO PELO CREDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INCONSISTÊNCIA APURADAS NA CONSTATAÇÃO PRÉVIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO TÉCNICA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CUMPRIMENTO DA MAIORIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – INCONSISTÊNCIAS APURADAS – INDICAÇÃO DO
EXPERT
QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM CONCLUIR QUANTO À UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE SEREM SUPRIDAS NO DECORRER DA DEMANDA OU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA APURAÇÃO DE TODAS AS INCONSISTÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES QUE PETICIONARAM EM VÁRIOS RECURSOS POSTULANDO PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROMOVENDO, ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA LEI 11.101/2005 –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, se o recurso de agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo estabelecido no artigo 1.003, §5o do CPC.

Os documentos analisados constavam nos autos do feito recuperacional e outros fornecidos pelos credores e as empresas autoras da lide. A questão analisada se refere ao processamento da recuperação judicial, apreciada pela MM.a Juíza da causa, de modo que não há falar em supressão de instância.

Em razão de inconsistências apuradas na constatação prévia, pertinente se revelou a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 939, §3o do CPC para realização de constatação técnica pelo juízo de origem. Diante da conclusão de cumprimento da maioria dos requisitos estabelecidos nos artigos 48, 51 e 52 da lei n. 11.101/2005, mas com apuração de inconsistências que, por si só, não permitem concluir quanto à utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial, é possível a supressão/regularização no decorrer da demanda ou instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas no relatório.

Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005, amparado por laudo de constatação elaborado após realização de perícia prévia, bem como, a necessidade de manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores que peticionaram em vários recursos postulando pelo deferimento do processamento da RJ, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005, relevante à manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicia
l”
.
(
RAI n. 1009411-33.2024.8.11.0000, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado)

Desta feita, a retomada do prosseguimento da recuperação judicial, à evidência, impactara na marcha processual da presente ação de execução contra a empresa recuperanda, ora agravada, já que, retomou-se o prazo de suspensão das execuções ajuizadas em face da recuperanda, sendo descabida a prática de qualquer ato constritivo incidente sobre o patrimônio da empresa, ressaltando, inclusive, a possibilidade de extinção do feito executivo, na hipótese de reconhecimento, pelo juízo da recuperação judicial, de que o crédito ou obrigação executados na origem, estão sujeitos à recuperação judicial.

Demais disso, ainda que se advogue que os bens indicados não são essenciais ao soerguimento da empresa, compete ao juiz da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade dos imóveis à manutenção da atividade empresária cuja apreensão se busca, para à luz da referida analise prévia, possa ser deliberado acerca da possibilidade de arresto dos bens.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento
.

2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios.

3.
Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.

4. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no CC n. 194.397/MG, 2a Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. 28.06.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1017712-66.2024.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravante:
Espolio de Domingos Mocelin

Agravada:
Soami Agroindustrial Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação execução de titulo extrajudicial proposta por Espólio de Domingos Mocelin em face de Soami Agroindustrial Ltda., ancorada em contratos de compra e venda de soja, inadimplidos.

Requestou, em caráter liminar, a tutela de urgência cautelar de arresto de bens imóveis de propriedade da executada.

A juíza
a quo
recebeu a inicial determinando a citação dos executados para pagamento fixando-se os honorários advocatícios, no entanto, indeferiu o arresto dos bens indicados, fundamentado na decisão proferida no RAI n. 1009411-33.2024.8.11.0000, que obsta a realização de atos expropriatórios em face do patrimônio da pessoa jurídica até o julgamento do instrumento.

Insurge-se, então, o exequente, ora agravante.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que os imóveis sobre os quais pretende a penhora não são essenciais, uma vez que indiferentes à atividade comercial da empresa, de modo que não causaria qualquer impacto no soerguimento da sociedade empresaria, e

por isso, estão excluídos do procedimento recuperacional.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, atento aos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado,
porquanto sequer houve a tentativa de citação da executada para pagamento ou nomeação de bens à penhora, a justificar a adoção do arresto cautelar dos bens indicados na peça inicial.

Outrossim,

a decisão agravada foi baseada em decisão superior proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009411-33.2024.8.11.0000, que determinou que os credores não procedessem com a realização de atos expropriatórios em face do patrimônio da empresa até julgamento do agravo, no qual foi determinada a realização de pericia contábil, para aferir a viabilidade do processamento da recuperação judicial.

Deveras, consultando referido recurso, verifica-se que o instrumento teve seu mérito julgado, em 14.08.24, sendo determinada a manutenção do processamento da recuperação judicial da empresa agravada, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – RECURSO PELO CREDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INCONSISTÊNCIA APURADAS NA CONSTATAÇÃO PRÉVIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO TÉCNICA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CUMPRIMENTO DA MAIORIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – INCONSISTÊNCIAS APURADAS – INDICAÇÃO DO
EXPERT
QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM CONCLUIR QUANTO À UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE SEREM SUPRIDAS NO DECORRER DA DEMANDA OU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA APURAÇÃO DE TODAS AS INCONSISTÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES QUE PETICIONARAM EM VÁRIOS RECURSOS POSTULANDO PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROMOVENDO, ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA LEI 11.101/2005 –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, se o recurso de agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo estabelecido no artigo 1.003, §5o do CPC.

Os documentos analisados constavam nos autos do feito recuperacional e outros fornecidos pelos credores e as empresas autoras da lide. A questão analisada se refere ao processamento da recuperação judicial, apreciada pela MM.a Juíza da causa, de modo que não há falar em supressão de instância.

Em razão de inconsistências apuradas na constatação prévia, pertinente se revelou a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 939, §3o do CPC para realização de constatação técnica pelo juízo de origem. Diante da conclusão de cumprimento da maioria dos requisitos estabelecidos nos artigos 48, 51 e 52 da lei n. 11.101/2005, mas com apuração de inconsistências que, por si só, não permitem concluir quanto à utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial, é possível a supressão/regularização no decorrer da demanda ou instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas no relatório.

Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005, amparado por laudo de constatação elaborado após realização de perícia prévia, bem como, a necessidade de manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores que peticionaram em vários recursos postulando pelo deferimento do processamento da RJ, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005, relevante à manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicia
l”
.
(
RAI n. 1009411-33.2024.8.11.0000, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado)

Desta feita, a retomada do prosseguimento da recuperação judicial, à evidência, impactara na marcha processual da presente ação de execução contra a empresa recuperanda, ora agravada, já que, retomou-se o prazo de suspensão das execuções ajuizadas em face da recuperanda, sendo descabida a prática de qualquer ato constritivo incidente sobre o patrimônio da empresa, ressaltando, inclusive, a possibilidade de extinção do feito executivo, na hipótese de reconhecimento, pelo juízo da recuperação judicial, de que o crédito ou obrigação executados na origem, estão sujeitos à recuperação judicial.

Demais disso, ainda que se advogue que os bens indicados não são essenciais ao soerguimento da empresa, compete ao juiz da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade dos imóveis à manutenção da atividade empresária cuja apreensão se busca, para à luz da referida analise prévia, possa ser deliberado acerca da possibilidade de arresto dos bens.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento
.

2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios.

3.
Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.

4. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no CC n. 194.397/MG, 2a Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. 28.06.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024